Tribunal: TJPA
Processo: 0807145-28.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807145-28.2020.8.14.0028

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: NILSE APARECIDA YEIS, SANDRA MARA YEIS PETRI, MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATAQUE DE ENXAME DE ABELHAS LOCALIZADO EM POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA CONDENAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais movida por Nilse Aparecida Yeis e Sandra Mara Yeis Petri, condenou a apelante e, subsidiariamente, o Município de Marabá, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA, em razão de ataque de abelhas provenientes de enxame fixado em poste de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos sofridos pelas apeladas;
(ii) analisar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade de concessionárias de serviços públicos é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo suficiente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal para configurar o dever de indenizar.

4.

A omissão da concessionária em remover, tempestivamente, o enxame de abelhas localizado em poste de energia elétrica, mesmo após notificações e autorização dos órgãos competentes, caracteriza falha na prestação do serviço e gera responsabilidade pelos danos decorrentes.

5.

Comprovada a relação entre a omissão da concessionária e os ataques de abelhas que resultaram em lesões e internação hospitalar de uma das apeladas, inexistem causas excludentes de responsabilidade.

6.

O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a função punitiva e pedagógica sem gerar enriquecimento indevido, estando de acordo com a jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil de concessionária de serviço público é objetiva, exigindo-se para sua configuração a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo causal, salvo a existência de excludentes de responsabilidade.

2.

A omissão na remoção de perigo conhecido e notificado ao prestador de serviço público caracteriza falha no dever de zelo e gera o dever de indenizar.

3.

O arbitramento de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e as funções punitiva e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 178.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 00937423820168130016; TJ-MS, AC nº 08359641820178120001; TJ-SP, AC nº 00001073720148260072; TJ-RJ, APL nº 00822686020108190001.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
,
no mérito, negar
-lhe

provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 03 a 10 de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A
,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
Nilse Aparecida Yeis e Sandra Mara Yeis Petri
em face da ora apelante e do
Município de Marabá,
julgou parcialmente a referida ação, condenando a recorrente e, subsidiariamente, o
Município de Marabá,

a indenizar as apeladas pelos danos morais sofridos, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser acrescido de juros de mora na ordem de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA.

Condenou a apelante, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Na referida ação (
Num. 20521810 - Pág. 1/17)
, o patrono das apeladas narrou que existe um poste de distribuição de energia elétrica em frente à casa da recorrida
Nilse Aparecida Yeis
, no qual apareceu um enxame de abelhas.

Salientou que a apelada Nilse Aparecida Yeis
solicitou, por diversa vezes, junto aos órgãos competentes a devida remoção das abelhas, considerando os ataques constantes que resultaram no curso de novembro de 2019 na internação da recorrida
Sandra Mara Yeis Petri em um hospital.

Ressaltou que
recorrida
Sandra Mara Yeis Petri sofreu ataques de abelhas em suas mãos, nariz e boca.

Aduziu, em síntese, que as apeladas faziam jus a uma indenização por danos morais decorrente da morosidade dos requeridos em remover o enxame de abelhas do mencionado poste de energia

Ao final, requereu a procedência da referida ação.

Após a instrução processual, a autoridade de 1º grau proferiu a sentença supramencionada, julgando parcialmente procedente a ação ajuizada pelas apeladas (
Num. 20521970 - Pág. 1/9).

Nas razões recursais (
Num. 20521971 - Pág. 1/12
), os patronos da apelante arguiram a inexistência de elementos necessários para caracterizar a responsabilidade civil da recorrida.

Sustentaram que não há
qualquer comprovação de que o alegado acidente teria ocorrido por quaisquer atos praticados pela apelante ou em decorrência de inadequação de segurança de sua responsabilidade.

Pugnaram, ainda, caso seja mantida a condenação da apelante ao pagamento por danos morais, que o valor arbitrado pela autoridade de 1º grau seja minorado.

Ao final, pleitearam pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença monocrática.

As apeladas apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (
Num. 20521976 - Pág. 1/17)
.

Após a regular distribuição do recurso, o feito veio à minha relatoria e, através da decisão de ID
20699471 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, arguiu que deixava de exarar parecer no presente processo, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parque
t, conforme preceitua o art. 178, do CPC (
Num. 20791578 - Pág. 1/2)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Nilse Aparecida Yeis e Sandra Mara Yeis Petri em face da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A e do Município de Marabá, julgou parcialmente a referida ação, condenando a recorrente e, subsidiariamente, o Município de Marabá,
a indenizar as apeladas pelos danos morais sofridos, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inicialmente, ressalto que a apelante é uma empresa concessionária de serviço público e a ela se aplica a responsabilidade objetiva, segundo a qual há o dever de indenizar independentemente da existência de culpa da prestadora de serviço público, consoante determina o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Acerca do tema, o jurista Hely Lopes Meirelles leciona o seguinte,
in verbis:

“O exame desse dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores,

independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados.”
(Direito Administrativo Brasileiro, 28ª ed., Malheiros, p. 627)

Trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva,

sendo prescindível a análise da culpa, bastando estarem configurados a conduta (ato ilícito), o dano e o nexo causal

para gerar o dever de indenizar.

Contudo, a adoção da responsabilidade objetiva pela Constituição Federal (art. 37, § 6º) não conduz ao entendimento de que a
empresa concessionária de serviço público
é obrigada a indenizar todo e qualquer dano, incumbindo a quem se afirma lesado provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal.

Necessário verificar, portanto, a caracterização ou não de ato ilícito pela empresa concessionária de serviço público.

No caso dos autos, a apelada Nilse Aparecida Yeis arguiu que
apareceu
um enxame de abelhas em um poste de distribuição de energia elétrica localizado em frente à sua casa
e que as mencionadas abelhas atacaram
recorrida
Sandra Mara Yeis Petri, provocando a sua internação hospitalar.

A apelada
Nilse Aparecida Yeis
aduziu, ainda, que
solicitou, por algumas vezes, junto aos órgãos competentes a devida remoção das abelhas, entretanto, a pleiteada remoção só ocorreu após um longo tempo.

Compulsando a documentação constante no feito, constatei que a
apelada
Nilse Aparecida Yeis, no dia 21/10/2020, fez um boletim de ocorrência em uma Delegacia de Polícia do Município de Marabá para comunicar que existia
um enxame de abelhas em um poste de distribuição de energia elétrica em frente à sua casa e que havia solicitado
aos órgãos competentes a devida remoção das abelhas, entretanto, seu pedido não havia sido atendido (ID 20521920 - Pág. 1/2).

Constatei, também, que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município de Marabá, no dia 11/11/2019, expediu um ofício à apelante encaminhando a autorização para a retirada do enxame de abelhas que existia no poste de distribuição de energia elétrica localizado em frente da casa da apelada
Nilse Aparecida Yeis, entretanto, a referida remoção só realizada depois de um longo período (ID
20521921 - Pág. 3/7).

Outrossim, não há como afastar a responsabilidade da apelante no presente caso, tendo em vista a excessiva demora para tomar as medidas necessárias retirar o
enxame de abelhas que existia no mencionado poste de distribuição de energia elétrica, o que culminou nos ataques sofridos pela
recorrida
Sandra Mara Yeis Petri e ocasionaram sua internação hospitalar, conforme demonstram os documentos anexados ao processo (ID
20521924 - Pág. 1/6).

Neste contexto, inexistindo demonstração de qualquer causa excludente de responsabilidade e tendo sido comprovada a culpa omissiva da apelante, não há como afastar a responsabilidade da recorrente pelos danos causados às apeladas.

Em reforço desse entendimento, transcrevo abaixo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CEMIG - ATAQUE DE ENXAME DE ABELHAS - COLMÉIA EM POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA - COMPROVAÇÃO DO DANO - DEVER DE INDENIZAR.
I - A uma empresa concessionária de serviço público se aplica a responsabilidade objetiva, segundo a qual há o dever de indenizar independentemente da existência de culpa da prestadora de serviço público, consoante determina o art. 37, § 6º, da CR/88. II - O arbitramento do montante indenizatório a título de danos morais deve amparar-se, dentre outros aspectos, nas condições do ofensor, bem como nos prejuízos sofridos pela vítima, sendo fixado em observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que não seja irrisório e sequer fonte de enriquecimento sem causa, atingindo-se a finalidade punitiva e pedagógica. III - Incidem sobre o valor devido a título de reparação por danos morais a correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula n.º 362 do STJ) e os juros de mora, por se tratar de responsabilidade extracontratual, desde o evento danoso (Súmula n.º 54 do STJ). V.V.: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - ATAQUE DE ABELHAS - POSTE DA CEMIG - CONCESSIONÁRIA: RESPONSABILIDADE - DANO MORAL: EXTENSÃO.
Cabe indenização por dano moral ao cidadão atacado por um enxame de abelhas de colmeia alojada em poste de transmissão de energia elétrica pertencente a concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, todavia em valor medido pela extensão do dano.
(TJ-MG - AC: 00937423820168130016 Alfenas, Relator: Des.(a) Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 30/10/2018, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONCESSIONÁRIA ENERGISA - ATAQUE DE ENXAME DE ABELHAS - COLMÉIA EM POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA - COMPROVAÇÃO DO DANO - DEVER DE INDENIZAR
– DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDOS - QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Aplica-se a empresa concessionária de serviço público a responsabilidade objetiva, segundo a qual há o dever de indenizar independentemente da existência de culpa da prestadora de serviço público, consoante determina o art. 37, § 6º, da CR/88. II.
Cabe indenização por dano moral ao cidadão atacado por um enxame de abelhas de colmeia alojada em poste de transmissão de energia elétrica pertencente a concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica.
III. O arbitramento do montante indenizatório a título de danos morais deve amparar-se, dentre outros aspectos, nas condições do ofensor, bem como nos prejuízos sofridos pela vítima, sendo fixado em observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que não seja irrisório e sequer fonte de enriquecimento sem causa, atingindo-se a finalidade punitiva e pedagógica. (TJ-MS - AC: 08359641820178120001 Campo Grande, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 07/12/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/12/2022)

Responsabilidade civil. Ação de indenização. Ataque por enxame de abelhas que estavam fixadas em poste de iluminação pública. Omissão na prestação do serviço público de manutenção configurada. Responsabilidade subjetiva. Indenização por dano moral devida.
Valor indenizatório que demanda redução. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 00001073720148260072 SP 0000107-37.2014.8.26.0072, Relator: Luciana Bresciani, Data de Julgamento: 10/10/2017, 11ª Câmara Extraordinária de Direito Público, Data de Publicação: 01/11/2017)

APELAÇÃO CÍVEL.
Presença de colmeia em poste de transmissão de energia elétrica na frente da residência dos autores. Ataque de abelhas que lesionou autora e matou seus dois cachorros. Falha na prestação de serviço configurada. Omissão da concessionária de energia elétrica, que tem a obrigação de realizar a manutenção de seus equipamentos, até mesmo sem provocação dos moradores da localidade.
Necessidade de auxílio do Corpo de Bombeiros, que não desobriga a concessionária de atuar na redução dos riscos de sua atividade. Ademais, era mesmo necessário o concurso dos apelantes, porque a concessionária possui a expertise para lidar com o inegável perigo e complexidade da estrutura de transmissão de energia elétrica.
Fato que expunha a riscos não só os autores, mas toda a comunidade. Evidências seguras de que as solicitações ao Corpo de Bombeiros foram feitas, sem que qualquer providência efetiva tenha sido adotada. Danos morais configurados.
Verba indenizatória arbitrada em consonância com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Correção monetária que deve fluir a partir da data do arbitramento. Juros que fluem a partir do evento danoso. Apelações desprovidas. (TJ-RJ - APL: 00822686020108190001, Relator: Des(a). JOSE ROBERTO PORTUGAL COMPASSO, Data de Julgamento: 09/11/2021, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2021)”

Por conseguinte, a responsabilidade de indenizar da apelante está caracterizada em razão da falha no dever específico de zelo e cuidado com o supramencionado poste de energia elétrica localizado na frente da casa da apelada
Nilse Aparecida Yeis
, mesmo após o conhecimento da existência de um enxame de abelhas no referido poste de transmissão de energia.

Outrossim,
restando caracterizada a responsabilidade objetiva da recorrente no caso dos autos, o dever de indenizar da apelante é medida que se impõe.

No que diz respeito ao valor da condenação por danos morais fixado pela autoridade de 1º grau, saliento que a mesma deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, no caso dos autos, entendo que o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontra-se adequado à situação fática supramencionada.

Destarte,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência pátria existente.­ ­

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
03
de
fevereiro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 11/02/2025